Tribunal: TJES
Processo: 5013754-92.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013754-92.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINALVA PEREIRA DE JESUS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA GRATUIDADE EM APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, determinou o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A autora sustenta hipossuficiência econômica, afirma que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e alega violação ao princípio do acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, decisão interlocutória que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se é válido o cancelamento da distribuição do processo quando a parte, intimada, deixa de recolher as custas iniciais, mesmo havendo agravo de instrumento pendente sem efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, não sendo cabível sua rediscussão em sede de apelação quando a matéria não integra o conteúdo da sentença recorrida.

4.
A interposição de agravo de instrumento sem atribuição de efeito suspensivo não impede o regular prosseguimento do processo em primeiro grau, mantendo hígida a determinação de recolhimento das custas processuais.

5.
O art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, deixa de efetuar o pagamento das custas iniciais no prazo legal.

6.
Ainda que a gratuidade de justiça seja concedida em grau recursal, seus efeitos são
ex nunc
, não retroagindo para afastar a exigibilidade das custas previamente determinadas.

7.
A parte não demonstrou alteração superveniente de sua situação econômica apta a justificar nova concessão do benefício em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel mas, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDINALVA PEREIRA DE JESUS

em face da sentença do evento nº 18481374, integrada pela decisão do evento n° 18481685, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação indenizatória que move em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A;
VALE S/A; BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA
, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de quitação das custas iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 18481686), a apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença indeferiu indevidamente o benefício da justiça gratuita e a condenou ao pagamento de custas processuais;
(ii)
o objetivo do recurso é justamente discutir o direito à assistência judiciária gratuita, razão pela qual seria dispensável o preparo recursal;
(iii)
possui condição econômica hipossuficiente, sendo aposentada e percebendo apenas um salário-mínimo, além de possuir dívidas, circunstâncias demonstradas nos documentos juntados aos autos;
(iv)
a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, inexistindo prova nos autos apta a afastá-la;
(v)
o indeferimento do benefício ocorreu sem análise adequada do conjunto probatório apresentado;
(vi)
a decisão recorrida afronta o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Na instância originária,
EDINALVA PEREIRA DE JESUS
ajuizou a demanda em comento sustentando ter sido diretamente impactada pelos efeitos do rompimento da barragem ocorrido em 2015, fato que comprometeu a utilização das águas do Rio Doce e afetou substancialmente sua atividade econômica, razão pela qual postulou pela condenação das requeridas a pagamento de indenização por
lucros cessantes e danos morais.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinou a comprovação da hipossuficiência (evento 18481359).

Intimada, a autora apresentou declaração de isenção de imposto de renda (evento 18481363) e extrato de benefício previdenciário (evento 18481364), documentos que o magistrado de origem entendeu que não comprovaram suficientemente a alegada hipossuficiência econômica, o que resultou no indeferimento do beneplácito pleiteado (evento 18481365)

Por ocasião do mencionado
decisum
, a apelante interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 5004049-29.2025.8.08.0000.

Naquele caderno processual foi proferida decisão indeferindo a concessão de assistência judiciária gratuita em grau recursal e, em face dessa decisão, a recorrente permaneceu inerte.

Essa breve narrativa é importante para se observar que, embora ainda não houvesse o trânsito em julgado do recurso ao tempo da sentença, não houve, em nenhum momento, a atribuição de efeito suspensivo apto a impedir o normal prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, não há óbice à prolação de sentença que cancela a distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, uma vez que manteve-se hígido o indeferimento da gratuidade pleiteada e, por consequência, a necessidade de pagamento de tais despesas processuais, mas a apelante permaneceu inerte em relação ao recolhimento da verba.

A propósito, colaciono a orientação da jurisprudência pátria em casos análogos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Assistência judiciária. Benefício indeferido. Interposição de agravo de instrumento que foi recebido somente no efeito devolutivo. Inexistência de óbice ao prosseguimento do feito. Ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo determinado. Cancelamento da distribuição. Decisão correta. Recurso improvido
. (TJSP; AC 1005077-96.2017.8.26.0318; Ac. 12798561; Leme; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Souza Lopes; Julg. 22/08/2019; DJESP 28/08/2019; Pág. 2418)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE AJG INDEFERIDO. RECURSO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. FALTA DE PREPARO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 497 do CPC/73, “a interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo”, ou seja, o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático, de modo que, caso não seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o comando judicial continuam plenamente válido e exigível. 2.
Considerando que não foi conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão que indeferiu o pedido de AJG, manteve-se viva a ordem para que as custas fossem recolhidas, daí porque, mesmo que a discussão em torno da AJG ainda estivesse pendente de apreciação pelo Tribunal de Justiça, cabia a exequente pagar as custas inicias sob pena de cancelamento da distribuição (CPC/73, art. 257), bem como recolher o preparo do recurso de apelação no ato da interposição (CPC/15, art. 1.007)
. (TJMT; AGRG 161750/2016; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg. 14/08/2018; DJMT 17/08/2018; Pág. 21)

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PLEITO DEFERIDO NA FASE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme previsão do art. 99 do CPC/2015, o pleito pela assistência judiciária pode ser formulado em sede recursal, razão pela qual na forma do art. 99, §3º, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com a ressalva de que vigora em nossa jurisprudência o entendimento de que tal concessão possui efeitos ex nunc. 2. O art. 290 do CPC prescreve que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 3.
Tendo em vista que não foi deferido efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento que, ademais, não foi nem mesmo conhecido, a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais permaneceu vigente, com cumprimento obrigatório pela parte.
4. Recurso desprovido. (TJES; Apl 0015815-44.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/03/2018; DJES 27/03/2018)

AÇÃO MONITÓRIA. Assistência judiciária. Pessoa natural. Inteligência do art. 98 do NCPC. Situação econômica incompatível com o alegado estado de pobreza. Diferimento de custas. Ação monitória. Impossibilidade. Hipótese não relacionada no rol taxativo do artigo 5º da Lei Estadual nº 11.608/03. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Indeferimento da petição inicial. Justiça gratuita indeferida. Interposição de agravo de instrumento. Negativa de efeito suspensivo. Não recolhimento das custas iniciais. Indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição, independentemente da sorte do agravo de instrumento. Extinção mantida.
Condenação do Autor ao pagamento das custas. Descabida. Ausência de fato gerador, ante o cancelamento da distribuição. Recurso parcialmente provido. (TJSP; APL 1003577-10.2016.8.26.0292; Ac. 10470336; Jacareí; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo; Julg. 24/05/2017; DJESP 02/06/2017; Pág. 1970)

Saliento que, embora a recorrente pretenda se utilizar do presente apelo para novamente impugnar, por meio de apelação, a decisão do juízo primevo que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o beneplácito não pode ser objeto do presente recurso, uma vez que deveria ter sido, como o foi, atacada, à época, por meio de agravo de instrumento
1

e a matéria relativa à gratuidade de justiça não foi objeto da r. sentença objurgada, pelo que resta obstaculizada sua apreciação em sede de apelação.

É cediço que a assistência judiciária gratuita pode ser postulada a qualquer tempo e grau de jurisdição e, em sendo o caso de reiteração do pedido, deve a parte demonstrar a alteração de sua situação econômica.

Ainda que fosse concedido o beneplácito nesta seara recursal, sua concessão operaria efeito
ex nunc
, pelo que, não retroagiria a fim de alcançar situações anteriores. Nesse sentido se orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1.
A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar efeito retroativo
. 2. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios quanto à questão da prescrição, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.305.066; Proc. 2018/0134781-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 20/05/2019; DJE 23/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO APRECIADO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser concedido a qualquer tempo no curso do processo, mas seus efeitos são ex nunc, ou seja, não retroagem para alcançar o afastamento da decisão que determinou o pagamento das custas iniciais, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Hipótese em que a sentença julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com o cancelamento da distribuição, haja vista o não recolhimento das custas processuais. 3. Após a prolatação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, a apelante, dentro do prazo concedido e antes de prolatada a sentença, requereu o parcelamento das custas processuais prévias, pedido este que não foi apreciado pela MMª Juíza de 1º Grau. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; Apl 0005149-43.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 25/06/2019; DJES 10/07/2019)

Aliás, a apelante não trouxe elementos sequer para subsidiar a concessão do beneplácito em sede recursal, pois não demonstrou que houve alteração de sua capacidade financeira.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas a ele
NEGO

PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária na origem.

É como voto.

1
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...]

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.